Tribunal: TJDFT
Processo: 0706224-96.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO ITCD. QUESTÃO DISTINTA. TEMA REPETITIVO 1.074. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO ESPÓLIO AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Presente o interesse recursal do Distrito Federal na condição de terceiro prejudicado quando se insurge contra a determinação de expedição do formal de partilha sem a prévia comprovação de quitação de débitos tributários.
2. Uma vez comprovado o pagamento do ITCD, não há se falar em suspensão do processo para aguardar a definição da questão repetitiva relativa ao pagamento Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação (Tema Repetitivo 1.074).
3. Demonstrado o pagamento dos tributos relativos ao espólio, torna-se inútil qualquer discussão a respeito da prévia comprovação de regularidade fiscal do espólio para ultimação do inventário.
4. Não havendo nos autos comprovação de que a parte tenha interposto recurso com intuito meramente protelatório, indefere-se o pedido de sua condenação por litigância de má-fé.
5. Rejeitou-se a preliminar, e, no mérito, negou-se provimento ao apelo.